Tribunal: TJBA
Processo: 8037012-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037012-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDINISE GALVAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIA QUINTAS RADEL

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INSUBSISTÊNCIA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 319 DO CPC. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO NÃO PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO JUNTADO NO ID. 64772258. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO.

1. A sentença fundamenta-se na ausência de cumprimento do quanto determinado pelo Douto Magistrado a quo, de juntada pela parte autora do comprovante de endereço.

2. A partir da análise dos elementos contidos na petição inicial, bem como da documentação acostada aos autos, percebe-se que o fundamento da sentença é inconsistente.

3. Não pode o Juiz estabelecer requisitos para a admissão da petição inicial que não estão previstos na Lei Processual Civil, sob pena de ofensa ao princípio do acesso à justiça (art. 5.º, inc. XXXV, da CF).

4. Impende salientar inclusive que a autora juntou comprovante de endereço em nome próprio, id. 64772258.

5. Cabível a conclusão da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no que for relevante para o julgamento da causa, para que então, possa ser proferida sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7